Tribunal: TJMT
Processo: 1017785-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017785-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), WESLEY ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 040.909.621-02 (AGRAVANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de compra e venda de veículo automotor. Financiamento bancário. Não entrega do bem. Autonomia entre os contratos. Responsabilidade da instituição financeira. Inexistência. Desprovimento do recurso.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, fundada na não entrega de veículo adquirido junto
a
empresa vendedora, mesmo após a liberação do crédito pela instituição financeira. O agravante requeria a suspensão das cobranças do
financiamento
e dos tributos incidentes sobre o bem, bem como a vedação de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II.
Questão em discussão

2. H
á duas questões em discussão: (i) verificar se é possível suspender, liminarmente, as cobranças decorrentes de financiamento bancário diante da não entrega do veículo; (
ii
) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos efeitos do inadimplemento da empresa fornecedora, em razão da suposta conexão entre os contratos de financiamento e de compra e venda.

III.
Razões de decidir

3.
O contrato de financiamento, formalizado por Cédula de Crédito Bancário, tem natureza autônoma em relação ao contrato de compra e venda do veículo, não havendo cláusula que vincule juridicamente a instituição financeira à fornecedora.

4.
O instrumento contratual estabelece expressamente a independência entre os negócios jurídicos e afasta a responsabilidade da instituição financeira por eventual
inadimplemento
da fornecedora, inclusive em caso de não entrega do bem.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, inexistente vínculo jurídico ou econômico entre a instituição financeira e o fornecedor, não se configura
responsabilidade solidária daquela por vícios ou descumprimentos contratuais.

6.
A suspensão de tributos incidentes sobre o bem não pode ser determinada em ação movida exclusivamente contra particulares, por se tratar de competência exclusiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 142 do CTN.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tes
e de julgamento
:

1
. “
A instituição financeira que apenas concede crédito para aquisição de bem não responde pelos vícios ou inadimplementos da fornecedora, em razão da autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda
”
.
2. “
A suspensão da exigibilidade de tributos não pode ser determinada em ação ajuizada apenas contra particulares, sem a presença da Fazenda Pública
”
.
3. “
A tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito, não suprida por alegações unilaterais desacompanhadas de documentação robusta
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 960.264/DF, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 27.05.2024,
DJe
04.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.135.110/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 04.12.2023,
DJe
06.12.2023; TJMT, N.U 0002738-22.2007.8.11.0005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.06.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
WESLEY ALMEIDA DE CASTRO
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Pierro de Faria Mendes
,
da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer, Reparação por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em face de
LOCALIZA RENT A CAR S.
A
.

e
BANCO PAN S.A.
, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de débitos tributários incidentes sobre veículo não entregue, e o pagamento das parcelas de financiamento bancário.

Nas razões recursais, o a
gravante sustenta que a decisão
desprezou a documentação que comprova o inadimplemento contratual pelas agravadas.

Alega estar s
uportando as parcelas do financiamento, correndo o risco de ver seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes e até mesmo na Dívida Ativa, por débitos relativos a veículos que nunca foram efetivamente entregues.

Ressalta que o princípio da liberdade contratual deve observar os limites da função social do contrato, sendo evidente a quebra da boa-fé objetiva pelas agravadas.

Com essas considerações
, requer
eu
a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão de inde
ferimento da tutela de urgência,
a manutenção do benefício da justiça gratuita e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se o descumprimento contratual e deferindo-se os pedidos liminares de suspensão das cobranças.

A liminar vindicada foi
in
deferida
(Id. 291085389
)
.

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentarem contrarrazões
(ID.
298857359
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
WESLEY ALMEIDA DE CASTRO
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer, Reparação por Danos Materiais e Morais
em face de
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
e
BANCO PAN S.
A.
, com a pretensão de obter a rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor, bem como o cancelamento do financiamento bancário e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da não entrega do bem adquirido
(Id
.
192220883
, na origem).

Na exordial, narrou que, em 31/10/2024, adquiriu junto
à

LOCALIZA RENT A CAR S.A.
um veículo seminovo da marca Hyundai, modelo HB20, efetuando o pagamento de entrada no valor de R$ 16.700,00
(dezesseis mil e setecentos reais)
, sendo o restante financiado pelo
BANCO PAN S.A.

Alegou
que o veículo inicialmente contratado (HB20
Comfort
, placa RVF3B58,
Renavam
n. 01323255467) sofreu perda total antes da entrega, sendo-lhe oferecido veículo substitutivo (HB20
Comfort
, placa SIE3I15,
Renavam
n. 01353356890), também não entregue até a data
de ajuizamento
da ação
.

Relatou
,
ainda
,
que, mesmo sem usufruir do veículo, passou a receber cobranças de IPVA e
arcar
com as parcelas do financiamento, razão pela qual enviou notificação extrajudicial às rés, requerendo a rescisão do negócio e a devolução dos valores pagos, sem, contudo, obter resposta.

Diante desse cenário,
pleiteou
, em sede liminar, a suspensão das cobranças e lançamentos de débitos decorrentes da circulação dos veículos envolvidos, bem como das parcelas do financiamento bancário firma
do com o
BANCO PAN S.A.
(Proposta n.
119366312), além de impedir a inscrição de seu nome na Dívida Ativa e em cadastros de inadimplentes.

Ao apreciar o feito, no entanto,
o
d. Juízo
de primeiro grau

in
deferiu a tutela
pleiteada
, nos seguintes termos
:

“
[...]

Inicialmente,
defiro
a incidência da legislação consumerista ao presente caso e, consequentemente,
inverto
o ônus da prova em favor da parte autora ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece:
[...].

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, adespeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido,
não constato
uma plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis.

Isso porque,nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada,pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral, cujoânimo deve ser mais bem explanado, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

Ademais, relevo que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, sendo que nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, em consonância ao
caput
e parágrafo único do art. 421 do Código Civil – CC.

Ressalto, por oportuno, que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser
clara e evidente, portadora
de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito da total ignorância.

Assim,em que pese
as
alegações das partes,as questões levantadas pelos requerentes são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado,
dada a ausência de preenchimento dos requisitos legaisexigidos pelo art. 300 do CPC.

[...]
” (ID.
193445609
, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

A
pós
detida
análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem,
tenho que
o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a presença concomitante dos requisitos da
probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e
do
risco de dano ou de resultado útil ao processo (
periculum in mora
)
,
além da reversibilidade da medida, nos termos do §

3º do referido dispositivo.

No caso em exame, embora a narrativa do agravante
evidencie um contexto de frustração contratual, especialmente pela ausência
de entrega do veículo financiado, mesmo após a liberação do crédito à fornecedora (
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
)
, não há elementos suficientes para imputar responsabilidade à instituição financeira agravada, tampouco para autorizar a suspensão dos débitos mensais de forma antecipada.

Ressalte-se que a Cédula de Crédito Bancário detém natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, revestida, portanto, da presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a apresentação de prova robusta de vícios na formação da obrigação ou no cumprimento da finalidade do contrato.

No presente caso, o contrato firmado entre a agravante e a
instituição financeira agravada, diz
respeito exclusivamente à concessão de crédito pessoal mediante Cédula de Crédito Bancário, nos moldes padronizados de contrato de adesão (ID.
192220889
, na origem).

Não
há,
no referido instrumento,
qualquer cláusula que indique vínculo jurídico, solidariedade ou corresponsabilidade da instituição financeira com a fornecedora do bem.

Ao contrário, o contrato explicita de forma expressa que a CCB e
a aquisição do bem são
“
negócios jurídicos distintos, que não se confundem
”, conforme cláusula 5.6 do instrumento contratual

(ID. 192220889
, p. 8, na origem)
.

Inclusive, o consumidor declara, de modo inequívoco, que aceitou o veículo nas condições em que foi entregue, e reconhece a responsabilidade pela quitação do financiamento mesmo na hipótese de não concretização ou cancelamento do negócio com a fornecedora, ou de entrega de bem com vício.

A
ssim, a
ausência de demonstração cabal de que a cooperativa tenha atuado como
promotora, garantidora
ou
coexecutora
do contrato de fornecimento impede o reconhecimento

de qualquer obrigação de responder pelos supostos vícios na prestação do serviço.

A propósito, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não se configura responsabilidade solidária da instituição financeira nos casos em que
esta
apenas financia a aquisição de bem de consumo, sem vínculo jurídico ou econômico com o fornecedor
, justamente em razão da
autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda
.

Como reiteradamente decidido, a simples inadimplência do fornecedor não tem o condão de transferir ao agente financeiro o ônus pelos vícios da relação de consumo. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL
.
FINANCIAMENTO
. VÍCIO DO PRODUTO.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REVENDEDORA
. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que,
em ações de rescisão de contrato de compra e venda de veículo financiado
,
somente há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis nos casos em que ambas são vinculadas
,
atuando a primeira como banco da segunda
. Precedentes.
2. No caso,
como o banco agravado apenas realizou o financiamento do veículo
,
sem vinculação com a revendedora de automóveis
,
não há como ser reconhecida a sua responsabilidade por eventual vício do produto
.
3. Agravo in
terno a que se nega provimento.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 960.264/DF,
Rel. Min.
Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgad
o em 27/5/2024,
DJe
de 4/6/2024 – grifo nosso
)
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM DE CONSUMO
.
FINANCIAMENTO
BANCÁRIO
. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. [...]
2
. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial, relativa à responsabilização da instituição financeira, não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, assim, o verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 3.
A jurisprudência desta Corte de Uniformização é assente no sentido de que não há caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o financiamento bancário destinado a viabilizar a sua aquisição
,
de modo que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados pelo inadimplemento do vendedor
. 4. Agravo interno desprovido.
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.135.110/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 6/12/2023).

Nesse mesmo sentido, colhem-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça,
inclusive de minha relatoria
, reafirmando a autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda, e afastando a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que não demonstrada sua vinculação com o fornecedor inadimplente:

“
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a instituição financeira que apenas financia a aquisição de bem não integra a cadeia de consumo quando não há discussão sobre vícios no contrato de financiamento
, sendo parte ilegítima para ações fundadas em vício do produto (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
743.054/RJ;
REsp
1.946.388/SP).
A prova dos autos demonstra que o contrato de financiamento foi firmado de forma autônoma em relação ao contrato de compra e venda
,
sendo indevida a responsabilização do banco por eventual defeito no equipamento
. [...] Tese de julgamento: A instituição financeira que apenas financia a aquisição de bem não responde por vícios do produto,
dada a autonomia dos contratos de financiamento e de compra e venda
. [...]
” (TJMT, N.U 0002738-22.2007.8.11.0005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/06/2025, publicado no DJE 04/06/2025 – grifo nosso).

“
[...]
1
.
O contrato de financiamento tem autonomia em relação ao contrato de compra e venda
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a instituição financeira não pode ser
responsabilizada por defeitos no bem financiado
,
exceto quando houver vínculo econômico entre o banco e a vendedora
,
o que não ocorre no presente caso
. [...]
” (TJMT, N.U 1018826-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/10/2024, publicado no DJE 04/10/2024 – grifo nosso).

Destaco, ademais, que não é possível acolher o pleito de suspensão da exigibilidade dos tributos incidentes sobre o veículo objeto da lide, haja vista que os agravados
,
uma empresa locadora de veículos e a instituição financeira
,
não detêm legitimidade passiva para responder por tais tributos nem possuem atribuição para suspender sua cobrança, por se tratar de matéria de índole tributária, cuja competência é exclusiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, que estabelece ser dela a incumbência de constituir e cobrar o crédito tributário.

Assim, não é possível a
suspensão da exigibilidade de tributos por decisão judicial em ação movida exclusivamente contra particulares, sem a presença do Fisco, parte legítima para discutir tal matéria
.

A supressão da exigência dos tributos, por consequência, demandaria provocação específica contra a Fazenda Pública, mediante os meios adequados, o que não se confunde com a prete
nsão deduzida na presente lide.

D
esse modo,
não se evidencia a
probabilidade do direito
invocado

quanto à suspensão dos descontos mensais relacionados à Cédula de Crédito Bancário firmada com a instituição financeira agravada, tampouco no que se refere ao impedimento de negativação do nome da agravante, porquanto ausente prova suficiente de vínculo jurídico entre o agente financeiro e a empresa fornecedora.

Por fim, ainda que a agravante alegue risco de dano irreparável, diante das cobranças do financiamento

e possível negativação,
tais argumentos não suprem a ausência de demonstração concreta da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

À
vista disso,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por

WESLEY ALMEIDA DE CASTRO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025